Tribunal: STF
Processo: RE 1092853
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Oscar Belmiro Manoel May Pereira contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento às apelações, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a segurança. O acórdão restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS EM DECORRÊNCIA DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA POSSIBILITAR A OPÇÃO.



    A jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal - recentemente reafirmada por aquela Corte (STF, ARE 848.993, Rel. Ministro Gilmar Mendes) - no sentido de que é inconstitucional a acumulação tríplice de vencimentos e proventos, ainda que o provimento dos cargos públicos tenha ocorrido antes da edição da Emenda Constitucional nº 20/98.



    No caso concreto as duas primeiras aposentadorias, do início da década de 80, não constam como registradas no TCU. A segunda foi encaminhada ao TCU em 1998. Em fevereiro de 2020 o Supremo Tribunal Federal decidiu, em regime de repercussão geral que aplicável o prazo decadencial de cinco anos para os Tribunais de Contas no que toca à revisibilidade de aposentadorias de servidores públicos, contado a partir da chegada do processo à respectiva Corte (RE 636.553).



    Considerando que o Superior Tribunal de Justiça já reformou decisão desta Corte que havia pronunciado a decadência, inviável o reconhecimento da prejudicial.



    Confirmação, contudo, da nova sentença proferida após a manifestação do STJ, a qual, de forma adequada, concedeu a segurança apenas para o fim de acolher a opção feita, expressamente, pelo impetrante, na inicial, pelas aposentadorias de Professor Titular da UFRGS e de Professor do Magistério Superior da UFCSPA, com a cessação da aposentadoria menos vantajosa, qual seja, a aposentadoria de Médico do Ministério da Saúde/RS, nos termos do art. 127, caput e inciso IV c/c art. 128, caput e parágrafo único, ambos da Lei nº 8.112/1990.



    Solução adequada, considerando que a Administração permitiu a posse do autor nos cargos públicos sem qualquer oposição por décadas, e bem assim a concessão e a manutenção dos benefícios por longos anos, tratando-se, ademais, de pessoa com mais de noventa anos de idade.



    Considerando o princípio da proteção da confiança legítima, e bem assim a inquestionável boa-fé do autor, que recebia benefícios deferidos em processos regulares por entidades públicas, não se pode presumir que a discussão judicial sobre seu direito configure conduta censurável. (eDoc 34 e 35)



    Em suas razões recursais, alega o recorrente que exerceu legalmente os cargos de médico do Ministério da Saúde (de 1951 a 1981), professor da UFRGS (de 1952 a 1983) e de professora da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre/RS (de 1962 a 1995), tendo recebido os proventos das três aposentadorias, de forma cumulada, por 24 anos, razão pela qual teriam sido incorporadas ao seu patrimônio.



    Requer a aplicação do princípio da segurança jurídica, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 445, com o consequente restabelecimento de sua aposentadoria como médico do Ministério da Saúde.



    Vinculado aos temas 445 e 1081 pela Presidência do STF, o recurso extraordinário foi devolvido à esta Suprema Corte pelo TRF da 4ª Região com base no art. 1041 do CPC.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da matéria posta em exame, reputo necessário tecer um breve resumo do processo desde sua impetração.



    Na origem, Oscar Belmiro Manoel May Pereira impetrou Mandado de Segurança contra ato do Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que cassou o benefício de aposentadoria vinculado ao exercício do cargo de Professor Titular junto à UFRGS, em decorrência do Processo Administrativo-Disciplinar nº 23078.032484/10-76, instaurado em razão do Parecer nº 0010/2012-PF-UFRGS-PFA da Procuradoria Federal (eDoc 01, p. 3 - 14).



    O pedido liminar foi deferido para o fim de suspender o ato administrativo que determinou a cassação da aposentadoria que vinha sendo paga pela UFRGS ao impetrante, determinando o seu imediato restabelecimento (eDoc 01, p. 120 - 123).



    No mérito, o mandamus foi julgado procedente com a concessão da segurança para determinar à instituição impetrada que mantenha o benefício de aposentadoria do impetrante (eDoc 02, p. 129 - 132)



    Contra essa decisão, a UFRGS interpôs recurso de apleação (eDoc 02, p. 140 -154), que restou julgado improcedente pelo TRF 4ª (eDoc 02, p. 196 - 214). Opostos Embargos de Declaração (eDoc 02, p. 224 - 246), foram parcialmente providos, exclusivamente para fins de prequestionamento (eDoc 02 - p. 251 - 257).



    A UFRGS interpôs Recurso Extraordinário (eDoc 03, p. 01 - 21) e Recurso Especial (eDoc 03), admitidos pelo TRF da 4ª Região (eDoc 03, p. 56 e 58).



    O REsp restou provido pelo STJ, nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE TRÊS APOSENTADORIAS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO COMPLEXO. SÚMULA 96 DO TCU. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (eDoc 03, p. 86 - 89)



    Em razão disso, o RE foi julgado prejudicado pela Presidência do STF (eDoc 5).



    Em cumprimento à decisão do STJ, nova sentença foi proferida, dessa vez concedendo parcialmente a segurança, acolhendo o pedido alternativo, de modo a “viabilizar a escolha das duas aposentadorias que serão acumuladas pelo autor” (eDoc 22). Opostos embargos de declaração pela UFRGS (eDoc 23, p. 22 - 24), foram acolhidos para determinar a cassação imediata da aposentadoria que vinha sendo paga pelo Ministério da Saúde (eDoc 26).



    O impetrante e o impetrado interpuseram recurso de apelação (eDoc 24, p 1 - 6 e eDoc 28, p. 1 - 44). As apelações foram desprovidas pelo TRF 4 (eDoc 34 e 35).



    Contra esse acórdão do TRF, foi interposto Recurso Extraordinário pelo impetrante (eDoc 37) e opostos Embargos de Declaração pelo impetrado (eDoc 39). Os Embargos de Declaração foram acolhidos apenas para efeitos de prequestionamento (eDoc 41), tendo a UFRGS interposto Recurso Extraordinário (eDoc 46) e Recurso Especial (eDoc 45).



    O RE e o REsp da União foram admitidos (eDoc 55) e o RE do impetrante foi inadmitido (eDoc 56), tendo sido interposto Agravo (eDoc 59).



    O REsp restou improvido pelo STJ (eDoc 71).



    O RE e o ARE foram analisados pela Presidência do STF. Em decisão de 03 de outubro de 2022, a Ministra Rosa Weber determinou a devolução dos autos à origem para que aplicação dos Temas 445 e 1081 da sistemática da Repercussão Geral ao RE do impetrante e negou seguimento ao RE da UFRGS (eDoc 78).



    Recebidos os autos, a Vice-Presidência do TRF 4ª negou seguimento ao RE por entender que a decisão recorrida está em conformidade com as teses fixadas nos Temas 445 e 1081 da sistemática da repercussão geral (eDoc 501), razão pela qual foi determinada a remessa dos autos, novamente, ao STF, com base no art. 1041 do CPC (eDoc 499).



    A Presidência do STF determinou a distribuição do RE (eDoc 514), vindo os autos conclusos ao meu gabinete (eDoc 515).



    Feito esse breve resumo do processo, passo à análise do Recurso Extraordinário do impetrante Oscar Belmiro Manoel May Pereira.



    Em seu recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a requer a aplicação do princípio da segurança jurídica, tendo em vista ter exercício três cargos públicos de forma concomitante entre os anos de 1962 a 1981, bem como os respectivos proventos e remunerações até 2013, quando constatado o acúmulo irregular. Pede, em suma, a aplicação da tese definida por este STF no julgamento do Tema 445 da sistemática da repercussão geral: Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contra da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    No entanto, essa questão foi analisada pelo STJ quando proveu o REsp da UFRGS e determinou que nova decisão fosse proferida pela origem. 



    Contra esse acórdão do STJ, que afastou a decadência, o impetrante não interpôs Recurso Extraordinário, estando a matéria preclusa. Assim, aplica-se ao presente caso diretriz jurisprudencial do STF de que há preclusão da questão constitucional na hipótese. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-combatente. Preclusão. Questão constitucional surgida no decisum do tribunal local. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1230926-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe-072 25.03.2020)



    Ressalto, ainda, que a ordem constitucional brasileira veda a tripla acumulação de cargos públicos, caso do impetrante conforme seu próprio relato. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TRIPLA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INVIABILIDADE. TRANSCURSO DE GRANDE PERÍODO DE TEMPO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. Esta Corte já afirmou ser inviável a tripla acumulação de cargos públicos. Precedentes: RE 141.376 e AI 419.426-AgR. 2. Sob a égide da Constituição anterior, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 101.126, assentou que "as fundações instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais são fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público". Por isso, aplica-se a elas a proibição de acumulação indevida de cargos. 3. Esta Corte rejeita a chamada "teoria do fato consumado". Precedente: RE 120.893-AgR 4. Incidência da primeira parte da Súmula STF nº 473: "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos". 5. O direito adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser opostos quanto se tratar de manifesta contrariedade à Constituição. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 381204, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 11.11.2005)



    No mais, o acórdão do TRF da 4 ª Região, que manteve a sentença de primeiro grau, ao acolher o pedido alternativo do impetrante e permitir a escolha dos proventos, aplicou o princípio da segurança jurídica, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, analisando as provas dos autos e as particularidades do caso concreto.



    Diante disso, não restam questões a serem examinadas no presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente